Tribunal: TJES
Processo: 5013519-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de comutação da pena com fundamento no Decreto nº 11.846/2023. A defesa sustenta que o reeducando cumpriu mais de 1/5 da pena até 25/12/2023, requerendo a concessão do benefício. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto nº 11.846/2023 para a concessão da comutação da pena, considerando sua condição de reincidente e a existência de condenação por crimes impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 exige, para condenados reincidentes, o cumprimento de 1/4 da pena até 25/12/2023.

4. O art. 9º, parágrafo único, do mesmo Decreto prevê que, em havendo concurso de crimes impeditivos, como o homicídio qualificado e tráfico de drogas, o condenado só terá direito ao benefício após o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, cumulativamente com a fração exigida do crime comum.

5. O agravante foi condenado por tráfico de drogas e homicídio qualificado, ambos em concurso, sendo este último crime impeditivo.

6. O cálculo realizado demonstra a necessidade de cumprimento de 20 anos, 4 meses e 14 dias (soma de 1/4 da pena do crime comum e 2/3 da pena do crime impeditivo), ao passo que o reeducando havia cumprido apenas 10 anos, 4 meses e 22 dias até a data de referência.

7. Ausente o requisito objetivo, inexiste direito à comutação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comutação de pena prevista no Decreto nº 11.846/2023 exige o cumprimento cumulativo de 1/4 da pena relativa a crimes comuns e 2/3 da pena relativa a crimes impeditivos quando houver concurso entre eles.

2. O condenado reincidente não faz jus à comutação da pena se não alcançar o requisito objetivo mínimo fixado pelo decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013519-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIO SANTOS RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de comutação da pena com fundamento no Decreto nº 11.846/2023. A defesa sustenta que o reeducando cumpriu mais de 1/5 da pena até 25/12/2023, requerendo a concessão do benefício. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto nº 11.846/2023 para a concessão da comutação da pena, considerando sua condição de reincidente e a existência de condenação por crimes impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 exige, para condenados reincidentes, o cumprimento de 1/4 da pena até 25/12/2023.

4. O art. 9º, parágrafo único, do mesmo Decreto prevê que, em havendo concurso de crimes impeditivos, como o homicídio qualificado e tráfico de drogas, o condenado só terá direito ao benefício após o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, cumulativamente com a fração exigida do crime comum.

5. O agravante foi condenado por tráfico de drogas e homicídio qualificado, ambos em concurso, sendo este último crime impeditivo.

6. O cálculo realizado demonstra a necessidade de cumprimento de 20 anos, 4 meses e 14 dias (soma de 1/4 da pena do crime comum e 2/3 da pena do crime impeditivo), ao passo que o reeducando havia cumprido apenas 10 anos, 4 meses e 22 dias até a data de referência.

7. Ausente o requisito objetivo, inexiste direito à comutação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comutação de pena prevista no Decreto nº 11.846/2023 exige o cumprimento cumulativo de 1/4 da pena relativa a crimes comuns e 2/3 da pena relativa a crimes impeditivos quando houver concurso entre eles.

2. O condenado reincidente não faz jus à comutação da pena se não alcançar o requisito objetivo mínimo fixado pelo decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
FLÁVIO SANTOS RAMOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0017075-89.2012.8.08.0048, indeferiu o pedido da defesa de concessão da comutação da pena, nos termos do Decreto nº 11.846/2023, em razão do não preenchimento do requisito objetivo.

A defesa apresentou razões recursais, sustentando que o reeducando preenche os requisitos para a concessão do benefício, “tendo em vista que até o dia 25 de dezembro de 2023, o reeducando havia cumprido um total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte dois) dias”, ou seja, mais que 1/5 da pena até o dia 25 de dezembro de 2023.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para indeferir a concessão da comutação da pena.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz).

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
FLÁVIO SANTOS RAMOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0017075-89.2012.8.08.0048, indeferiu o pedido da defesa de concessão da comutação da pena, nos termos do Decreto nº 11.846/2023, em razão do não preenchimento do requisito objetivo.

A defesa apresentou razões recursais, sustentando que o reeducando preenche os requisitos para a concessão do benefício, “tendo em vista que até o dia 25 de dezembro de 2023, o reeducando havia cumprido um total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte dois) dias”, ou seja, mais que 1/5 da pena até o dia 25 de dezembro de 2023.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para indeferir a concessão da comutação da pena.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz).

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A controvérsia presente nestes autos diz respeito à análise sobre o direito do recorrente à comutação da pena, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023.

O artigo 3º do aludido decreto prevê que “Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena
e que até a referida data

tenham cumprido
um quinto da pena, se não reincidentes, ou
um quarto da pena, se reincidentes
, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.”

Assim, considerando que o reeducando é reincidente, é de rigor o cumprimento de 1/4 da pena.

E não só.

O artigo 9º do Decreto nº 11.846/2023, parágrafo único, exige que,
em havendo concurso com crimes impeditivos, o reeducando somente fará jus ao benefício, se cumprir 2/3 da respectiva pena
, conforme de extrai do excerto abaixo:

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

No caso, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de homicídio qualificado, o que atrai a incidência do supramencionado dispositivo legal.

Desse modo, diferentemente do que apontado pela defesa, o reeducando não faz jus ao benefício pretendido, pois não alcançou o tempo de pena cumprido necessário para a sua concessão.

Por oportuno, colaciono excerto contido na decisão objurgada, que retrata o cálculo realizado para indeferimento do benefício:

O apenado é reincidente e para ter direito a comutação referente ao Decreto supracitado, o apenado deverá ter cumprido, até o dia 25/12/2023, 1/4 da pena imposta pelo crime comum além de imposta pelo crime comum, senão vejamos:

Pena imposta crime comum: 22 anos, 10 meses e 1 dia.

1/4 da pena equivale à 05 anos, 8 meses e 15 dias.

Pena imposta crime impeditivo: 22 anos.

2/3 da pena equivale à: 14 anos, 07 meses e 29 dias.

Requisito objetivo: 20 anos, 04 meses e 14 dias
(soma de 1⁄4 da pena do crime comum e 2/3 da pena dos crimes impeditivos).

Total cumprido até 25/12/2023: 10 anos, 4 meses e 22 dias.

Nesse cenário, não preenchido o requisito objetivo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.